Tribunal: STF
Processo: HC 199715
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus. 
    A defesa requer “seja reconsiderada a decisão de julgamento de mérito do habeas corpus e determinado a homologação da desistência. Para tanto, alega que foi requerido a desistência deste habeas corpus ainda na data de 29 de março de 2021, conforme atestam os autos, e pela desistência, devidamente esclarecida quanto aos motivos, Vossa Excelência não poderia ter julgado o mérito do Habeas Corpus, pois trouxe prejuízos a defesa, já que sendo Vossa Excelência o Magistrado prevento, é de conhecimento público o Vosso entendimento quanto a habeas corpus que advêm de decisão monocrática”. 
    É o relatório. Decido. 
    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 
    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
    No presente caso, não se constata, a toda evidência, a existência de nenhuma dessas deficiências. 
    Em verdade, o pedido mostra-se manifestamente inconcebível. 
    Primeiro, porque a defesa pediu desistência da impetração ao argumento de que houve erro na instrumentalização do habeas corpus que não seguiu com o acórdão do STJ e a decisão de segundo grau. Ora, se não bastasse a circunstância de o pedido não se coadunar com a realidade dos autos, já que documentos dessa natureza acompanham a petição inicial (Docs. 7 e 18), nada impediria a defesa, tampouco este Relator, de trazer a esta ação os atos judiciais imprescindíveis ao exame da controvérsia. 
    Além disso, e aqui reside a natureza inconcebível da pretensão, o embargante alega que “Vossa Excelência não poderia ter julgado o mérito do Habeas Corpus, pois trouxe prejuízos a defesa, já que sendo Vossa Excelência o Magistrado prevento, é de conhecimento público o Vosso entendimento quanto a habeas corpus que advêm de decisão monocrática”. 
    Justamente para aprimorar a segurança e transparência na distribuição de processos nesta CORTE, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Resolução 706, de 15 de outubro de 2020, a qual, em seu artigo 6º, parágrafo único, estabelece, de forma clara, que “A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. 
    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente